Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO DE FÉRIAS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE LIMINAR. ART. 1040, INCISO II, DO CPC.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. O acórdão referente ao julgamento ao recurso inominado é omisso em relação ao paradigma do MS 32185/DF (Relator Min. Marco Aurélio, Relator para acórdão, Min. Roberto Barroso), citado pela parte em sua fundamentação autora. De outra parte, o art. 1040, inciso II, do CPC admite o reexame de questão que o coloque em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Omissão que se reconhece para os fins de exame dos embargos de declaração.
3 – Recebimento de valores por força de liminar. Repetição indevida. Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, se afirma: “a desnecessidade de restituição de parcelas recebidas por decisão judicial posteriormente revogada em razão de mudança da jurisprudência. A orientação ampara-se: (i) na confiança legítima que tinham os beneficiários de a pretensão ser acolhida; e (ii) no lapso temporal transcorrido entre o deferimento da liminar e a sua revogação... ...os princípios da boa-fé e da segurança jurídica afastam o dever de restituição de parcelas recebidas por ordem liminar revogada.” (MS 32185 ED / DF - DISTRITO FEDERAL EMB.DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 24/10/2017). No caso em exame, a autora deixou de recolher o imposto de renda sobre o décimo terceiro por força de decisão liminar posteriormente revogada em razão do REsp repetitivo no 1.459.779. Assim, não obstante se deva cumprir os termos do referido julgado, não cabe repetição das verbas recebidas de boa-fé pelo servidor no período em que esteve amparado por liminar, em razão do caráter alimentar da verba em causa. Embargos de declaração que se acolhe para reexaminar o acórdão e confirmar a sentença pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido e provido.